Tribunal: TJES
Processo: 5001715-30.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Teto Salarial
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001715-30.2023.8.08.0020

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: HELISANDRA MARCIA PIROVANI RODOLFO

APELADO: MUNICIPIO DE GUACUI

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE REAJUSTE AUTOMÁTICO EM TODA A CARREIRA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por professora efetiva da rede pública municipal de ensino de Guaçuí/ES, posicionada em nível superior da carreira (Nível V, Padrão 5), contra sentença que julgou improcedente ação de reajuste do piso salarial cumulada com pedido de tutela provisória, em que pleiteava a aplicação dos reajustes anuais do piso salarial nacional do magistério ao seu vencimento-base e o pagamento das diferenças retroativas correspondentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em saber se os reajustes anuais do piso salarial nacional do magistério, previstos na Lei Federal nº 11.738/2008, devem ser aplicados automaticamente ao vencimento-base da autora, situada em nível superior ao inicial da carreira, à luz da legislação do Município de Guaçuí/ES.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A Lei Federal n. 11.738/2008 assegura o piso salarial nacional apenas como vencimento básico inicial da carreira do magistério público da educação básica, não determinando sua extensão automática a outros níveis ou padrões remuneratórios.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4167/DF, validou a constitucionalidade da referida norma, afirmando que o “piso” corresponde ao vencimento básico inicial da carreira, sem abrangência às demais parcelas remuneratórias.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 911 (REsp n. 1.426.210/RS), fixou a tese de que não há reflexo automático dos reajustes do piso nacional em toda a carreira do magistério, exigindo previsão expressa na legislação local.

A Lei Municipal n. 3.799/2011, embora estabeleça o piso nacional e os critérios de progressão na carreira, é silente quanto à vinculação dos reajustes do piso a todos os níveis e padrões, não preenchendo a exigência fixada pelo STJ no Tema 911.

Interpretar a estrutura da carreira como autorizadora do reajuste automático implicaria atuação legislativa pelo Poder Judiciário, o que é vedado pelas Súmulas Vinculante nº 37 e nº 339 do STF.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reafirma que a ausência de previsão legal municipal impede o alargamento do piso nacional como base de cálculo para os vencimentos dos professores fora do nível inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O piso salarial nacional do magistério previsto na Lei Federal nº 11.738/2008 se aplica exclusivamente ao vencimento básico inicial da carreira, não se estendendo automaticamente aos demais níveis.

A repercussão dos reajustes do piso nacional em toda a estrutura da carreira depende de previsão expressa na legislação local.

É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste salarial com base apenas em interpretação sistêmica da carreira, sem amparo legal específico.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 206, VIII; Lei n. 11.738/2008, art. 2º, § 1º; Lei Municipal n. 3.799/2011; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI n. 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27-04-2011; STJ, REsp n. 1.426.210/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23-11-2016 (Tema 911); STF, Súmulas Vinculantes
nn.
37 e 339;
TJES, ApCiv n.
5001714-45.2023.8.08.0020,
Rel
. Des. Sérgio Ricardo de Souza,
j.
09-05-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001715-30.2023.8.08.0020.

APELANTE: HELISANDRA MARCIA PIROVANI RODOLFO.

APELADO: MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de apelação interposta por Helisandra Marcia Pirovani Rodolfo em face da respeitável sentença id 9373455, proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca de Guaçuí, que julgou improcedente a pretensão deduzida por ela na “ação de reajuste do piso salarial c/c pedido de tutela provisória” que ajuizou em face do
M
unicípio de Guaçuí
.

A controvérsia recursal cinge-se em definir se a apelante, professora efetiva da rede pública de ensino do Município de Guaçuí, enquadrada em nível avançado da carreira (Nível-V, Padrão 5), possui o direito de ter seu vencimento-base reajustado anualmente com base nos mesmos índices aplicados ao piso salarial profissional nacional do magistério, com o consequente pagamento das diferenças retroativas. A apelante sustentou que a legislação municipal, ao prever o escalonamento da carreira, implicitamente vinculou toda a estrutura remuneratória ao piso nacional, ao passo que o Município apelado defende a ausência de previsão legal para tal reajuste automático em toda a carreira.

Da análise dos autos e da legislação aplicável, conclui-se que a respeitável sentença recorrida não merece nenhum reparo.

A Lei Federal n. 11.738, de 16 de julho de 2008, ao regulamentar o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, estabeleceu em seu art. 2º, § 1º, que tal piso corresponde ao “o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica”. A constitucionalidade da referida norma foi confirmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 4167/DF, oportunidade em que a Suprema Corte assentou que a expressão “piso” deveria ser interpretada como “vencimento básico inicial”, não abrangendo outras vantagens pecuniárias (Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator: Min. Joaquim Barbosa, Julgamento: 27-04-2011, Publicação: 24-08-2011).

A questão central sobre a repercussão dos reajustes anuais desse piso inicial em toda a estrutura da carreira foi definitivamente pacificada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos. No julgamento do REsp 1.426.210/RS (Tema 911), firmou-se a seguinte tese vinculante:

A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior,
não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.

(Meus, os destaques)

Destarte, o colendo STJ foi categórico ao estabelecer que o “efeito cascata” pretendido pela apelante não decorre diretamente da lei federal, sendo imprescindível a existência de uma norma local (municipal ou estadual) que expressamente determine tal reflexo.

Nesse contexto, a análise da legislação do Município de Guaçuí é o ponto fulcral para o deslinde da controvérsia. A Lei Municipal n. 3.799/2011 (id 9373282) de fato instituiu o piso nacional no âmbito municipal e estabeleceu, em seus parágrafos, os percentuais de progressão e promoção entre os padrões e níveis da carreira. Contudo, em nenhum de seus dispositivos há determinação para que os reajustes anuais do piso nacional sejam automaticamente aplicados como base de cálculo para os vencimentos dos professores já posicionados em níveis e padrões superiores ao inicial. A norma municipal é silente quanto a essa vinculação automática, não preenchendo, portanto, o requisito indispensável fixado pelo Tema 911 do colendo STJ.

A pretensão da apelante de que tal vinculação decorreria de uma interpretação lógica da estrutura da carreira não pode prosperar, pois implicaria em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, concedendo aumento de vencimentos sem previsão legal expressa, o que é vedado pela Súmula 339 do excelso STF e pela Súmula Vinculante n 37.

Ademais, este egrégio Tribunal de Justiça já se debruçou sobre a mesma questão, envolvendo a mesma legislação municipal, e firmou entendimento pela improcedência da pretensão, conforme se extrai dos seguintes precedentes colacionados:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. REFLEXO SOBRE OS DEMAIS NÍVEIS DA CARREIRA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO LOCAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por professora da rede pública municipal de ensino de Guaçuí/ES contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de reajuste do piso salarial c/c pedido de tutela provisória, visando à aplicação do piso nacional do magistério instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008 como base de cálculo dos seus vencimentos e demais vantagens. A sentença rejeitou a pretensão e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se há violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal em razão da interposição de múltiplas apelações em ações conexas; (II) estabelecer se a apelante tem direito à aplicação do piso salarial nacional do magistério como base de cálculo para os vencimentos e vantagens de seu cargo, apesar de não estar no nível inicial da carreira. III. Razões de decidir 3. O princípio da unirrecorribilidade recursal pressupõe que a mesma parte interponha mais de um recurso contra a mesma decisão, o que não se verifica no caso, pois trata-se de ações distintas, com partes diversas e autonomia processual preservada, mesmo diante da conexão por prejudicialidade. Preliminar rejeitada. 4. A Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica apenas como vencimento básico inicial da carreira, não havendo previsão de incidência automática sobre os demais níveis da carreira ou reflexos sobre gratificações e vantagens, salvo previsão expressa na legislação local. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da adi nº 4167/DF, declarou a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, reconhecendo a competência da união para fixar normas gerais, sem excluir a necessidade de regulamentação pelos entes federados quanto à estrutura remuneratória interna de suas carreiras. 6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESP nº 1426210/RS (tema repetitivo 911), firmou tese no sentido de que não há reflexo automático do piso nacional em toda a carreira do magistério, sendo necessária previsão na legislação local para a extensão do valor às classes superiores. 7. A legislação municipal aplicável (Lei nº 3.799/2011) não prevê a utilização do piso nacional como base de cálculo para vencimentos dos professores situados em níveis superiores da carreira, não havendo respaldo normativo para a pretensão da apelante. 8. A jurisprudência do TJES tem reiteradamente afirmado que a aplicação do piso nacional a professores fora do nível inicial depende de expressa previsão legal, inexistente no caso concreto, sendo vedado ao judiciário promover reajuste salarial sem respaldo normativo. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O princípio da unirrecorribilidade recursal não se aplica quando diferentes partes, em ações autônomas e apenas conexas, interpõem recursos próprios contra decisões distintas. 2. O piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, aplica-se exclusivamente ao vencimento básico inicial da carreira, não havendo reflexo automático sobre os demais níveis e vantagens sem previsão na legislação local. 3. A ausência de previsão legal municipal impede a extensão do piso nacional como base de cálculo para remuneração de professores em classes superiores da carreira do magistério público. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, VIII; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 1º; Lei nº 3.799/2011. Jurisprudência relevante citada: STF, adi nº 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, pleno, j. 27.04.2011; STJ, RESP nº 1426210/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, primeira seção, j. 23.11.2016, Dje 09.12.2016 (tema 911); TJES, apelação cível nº 5000901-18.2023.8.08.0020, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 23.09.2024. (APL-RN 5001714-45.2023.8.08.0020, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, Publ. 09-05-2025)

Assim, por todos os ângulos, a manutenção da respeitável sentença de improcedência é medida que se impõe, pois a pretensão da apelante carece de amparo na legislação local, conforme exigido pela jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (id 9373434).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o judicioso voto de relatoria.